Tribunal: TJBA
Processo: 8013818-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013818-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ANDRE MONTEIRO DO REGO e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (...) por danos morais e R$ 3.118,26 (...) por repetição de indébito, com os devidos encargos legais. A ação tem por base o descumprimento de contrato de manutenção de elevador residencial, especialmente pela prestação defeituosa dos serviços e cobrança indevida após a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de manutenção do elevador, ensejando responsabilidade civil da prestadora; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e materiais em razão das falhas e da cobrança indevida após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, tendo sido corretamente motivado, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (arts. 12 e 14).

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, e a apelante não logrou êxito em comprovar o adequado cumprimento das manutenções preventivas.

6. As provas constantes dos autos, especialmente as ordens de serviço e comunicações eletrônicas, demonstram a prestação defeituosa dos serviços entre 2020 e 2022, com sucessivas falhas no funcionamento do elevador.

7. A manutenção preventiva, essencial ao contrato, foi negligenciada, comprometendo a confiabilidade e a funcionalidade do equipamento, imprescindível à locomoção na residência.

8. A falha na prestação do serviço configura ato ilícito que enseja responsabilidade objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento (art. 927 do CC).

9. Os danos morais restaram configurados, diante da inoperância prolongada do único elevador residencial e dos transtornos enfrentados, ultrapassando o mero aborrecimento.

10. A cobrança realizada após a rescisão contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição de indébito.

11. O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

12. O valor fixado para a repetição de indébito é adequado diante da cobrança indevida constatada.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8013818-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELEVADORES OTIS LTDA e como apelados ANDRE MONTEIRO DO REGO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)